Tribunal: STF
Processo: RE 85517
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARACTERIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO.
ESTABELECIDO NA LEI QUE DETERMINADO SERVIÇO CONSIDERA-SE COMO TEMPO
DE SERVIÇO PÚBLICO, PARA EFEITOS NELE PREVISTOS, DO FATO
INTEIRAMENTE REALIZADO NASCE O DIREITO QUE SE INCORPORA
IMEDIATAMENTE AO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR.